Tribunal: TJSP
Processo: 1032482-41.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Cerceamento de defesa inexistente – Dilação probatória inútil para o desfecho da causa - Não demonstração de incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos – Tese genérica – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.